Tribunal: STF
Processo: HC 80320
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-09-19
Data de publicação: 2000-09-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO
 ILEGAL QUE
CONSISTIRIA NA NÃO-ANULAÇÃO DE DECISÃO QUE, EM GRAU DE APELAÇÃO,
CONDENOU O PACIENTE PELO CRIME DO ART. 213 C/C O ART. 214 DO CP, SEM
QUE O NOME DELE HOUVESSE SIDO MENCIONADO NA PETIÇÃO DE APELAÇÃO, E
COM DESPREZO DA PROVA PRODUZIDA NA INSTRUÇÃO, TIDA POR ROBUSTA E
CONVERGENTE, NO SENTIDO DA SUA INOCÊNCIA.
Caso em que a menção a apenas dois réus, na petição
recursal, cujos nomes foram seguidos da expressão -- "e outros" --
objetivou tão-somente a identificação do processo crime em que a
sentença foi prolatada, medindo-se a extensão da irresignação do
Ministério Público não por esse dado, mas pelos amplos termos em que
foi oferecida a apelação, sem qualquer limitação ou restrição, sob
os ângulos objetivo e subjetivo.
Circunstâncias que autorizam a presunção de que houve
apelo geral e pleno, atacando o julgado em sua integralidade, posto
não ser lógico, nem razoável, exigir que irresignação manifestada em
termos ilimitados e irrestritos fosse explícita quanto a sua
extensão.
Decisão que, de resto, em face da fundamentação nela
exposta,  não  pode ser considerada sem respaldo probatório,
havendo-se assentado, ao revés, em fortes elementos de convicção, os
quais, se não produziram o mesmo efeito no espírito do ilustre
sentenciante de primeiro grau, nem por isso podem ser tidos como
inexistentes ou imprestáveis para respaldar uma condenação, pelo
menos com o grau de liquidez necessário para uma conclusão dessa
ordem, independentemente de detido reexame da prova coligida,
incomportável na via do habeas corpus, que não se presta "para
solver controvérsia de fato dependente da ponderação de provas
desencontradas..." (HC 74.368, Rel. Min. Pertence).
Habeas corpus indeferido.